Tribunal: TJSP
Processo: 2151888-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO COLETIVA – AFUSE – Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo – Legitimidade extraordinária – Efeitos da sentença que afetam a toda a categoria representada pelo sindicato – Não há óbice para que a servidora pública que comprovou ser representada pelo Sindicato agravante pleiteie o cumprimento do título judicial por meio de execução individual – Recurso

Ementa:
AÇÃO COLETIVA – AFUSE – Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo – Legitimidade extraordinária – Efeitos da sentença que afetam a toda a categoria representada pelo sindicato – Não há óbice para que a servidora pública que comprovou ser representada pelo Sindicato agravante pleiteie o cumprimento do título judicial por meio de execução individual – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151888-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ALINE WOLPERT DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151888-84.2020.8.26.0000 -Voto no 30996 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2151888-84.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : ALINE WOLPERT DOS SANTOS
COMARCA: MIRACATU 1a VARA
JUIZ : LEONARDO PRAZERES DA SILVA
VOTO No: 30996
EMENTA
AÇÃO COLETIVA
AFUSE
Sindicato dos
Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São
Paulo Legitimidade extraordinária Efeitos da sentença que
afetam a toda a categoria representada pelo sindicato Não
há óbice para que a servidora pública que comprovou ser
representada pelo Sindicato agravante pleiteie o cumprimento
do título judicial por meio de execução individual Recurso
não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 97/98 (1o Grau) que, em ação de cumprimento de sentença
ajuizada por Aline Wolpert dos Santos, com base na Ação Coletiva sob o no
0029451-96.2009.8.26.0053, em nome do Sindicato dos Funcionários e
Servidores da Educação do Estado de São Paulo AFUSE, versando sobre o
recálculo do quinquênio, reconheceu a legitimidade da exequente para propor
a ação individual.
Alega o agravante, em síntese, que, por não se tratar de
mandado de segurança coletivo ou ação civil pública, impunha-se à recorrida
comprovar a filiação como associada até o ingresso da ação coletiva.
Assevera que a agravada não comprovou ser filiada à AFUSE, pelo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151888-84.2020.8.26.0000 -Voto no 30996 - B
3
pode executar a decisão coletiva obtida por esta. Menciona o RE no 612.043-
PR, bem como o Tema no 499 do STF, concluindo que os efeitos da sentença
coletiva somente aproveita a quem já era associado. Requer a concessão do
efeito suspensivo e, ao final, o acolhimento da impugnação ofertada no sentido
de extinguir a execução.

Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
18/23).
FUNDAMENTOS
O recurso não colhe provimento.
É sabido que a Associação ou Sindicato atua em juízo na
defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria profissional que
representam.
Consoante o artigo 8o, III, da CF: “ao sindicato cabe a defesa
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas;”
De outro lado, a coisa julgada na ação coletiva não se
restringe somente àqueles que são filiados ao sindicato, mas afetam a toda
categoria profissional representada por ele.
Impende também observar que o artigo 98, § 2o, I, do CDC
permite expressamente que a execução de sentença individual seja feita no
domicílio do autor, que tem por escopo garantir o amplo acesso à justiça. E,
conforme inciso II do mesmo artigo e diploma, o sindicato pode executá-la no
Juízo que examinou o mérito da ação condenatória, quando coletiva a
execução.
Neste sentido, precedentes do STJ, cujas ementas têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151888-84.2020.8.26.0000 -Voto no 30996 - B
4
pertinência com o caso:
“RECURSO
ESPECIAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
NEGATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO
JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE
EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS.
98, § 2o, II E 101, I, DO CDC.
1. A execução individual de sentença condenatória proferida no
julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II,
do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que
examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das
execuções individuais desse título judicial.
2. A analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta
regra com a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao
consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual
derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu
domicílio.
3. Recurso especial provido” (REsp 1098242/GO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/10/2010, DJe 28/10/2010).
“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO
X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE.
REVISÃO
JURISPRUDENCIAL.
LIMITAÇÃO
AOS
ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a
execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva
pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e
a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para
tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses
metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,
CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado
do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de
liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada.
Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151888-84.2020.8.26.0000 -Voto no 30996 - B
5
9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino
Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp
1243887/PR,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe
12/12/2011).
Outrossim, o Código de Processo Civil prevê em seu art.
778, “caput”, sobre a legitimidade de propor a execução do título judicial, ao
sujeito que figure como credor da obrigação, vejamos:
“Art. 788 - Pode promover a execução forçada, o credor a quem
a lei confere título executivo.”
E, considerando-se que a coisa julgada procedente da
ação coletiva de conhecimento abarca todos os servidores da categoria
representados na ação coletiva, estes são partes legítimas para propor a
execução individual da sentença.
Assim sendo, no caso em tela não há óbice para que a
agravada pleiteie o cumprimento do título judicial por meio de execução
individual.
Por conseguinte, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator